Tribunal: TJMT
Processo: 1020736-10.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020736-10.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTEVAR DE ALCANTARA JUNIOR - CPF: 171.840.528-62 (ADVOGADO), ADRIANO RODRIGUES LINS - CPF: 017.751.391-82 (PACIENTE), TARSO SANTOS LOPES - CPF: 012.689.756-56 (ADVOGADO), Ex. Juiz da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ESTEVAR DE ALCANTARA JUNIOR - CPF: 171.840.528-62 (IMPETRANTE), TARSO SANTOS LOPES - CPF: 012.689.756-56 (IMPETRANTE), MÁRCIA FERREIRA DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO, EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO PELO JUIZ DA CAUSA, FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO NÃO PERSISTEM – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO – INSUFICIÊNCIA PARA SUSTENTAR A PRISÃO PREVENTIVA – ARESTO DO TJMT – MUDANÇA DE ESTADO ANTES DA REPRESENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – APARENTE NÃO LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE – ACÓRDÃO DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“
O decreto de prisão não traz qualquer motivação idônea para a prisão, quando apenas faz referência às circunstâncias já elementares do delito, valendo-se de fundamentação abstrata e com genérica regulação da prisão preventiva, além de presunções e conjecturas, evidenciando a ausência de fundamentos para o decreto prisional.
” (TJMT, N.U 1010034-10.2018.8.11.0000)

“
A presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser localizado para citação, não constitui fundamentação válida a autorizar a custódia cautelar, porquanto os conceitos de evasão e não localização não se confundem. A constrição cautelar da liberdade somente é admitida quando restar claro que tal medida é o único meio cabível para proteger os bens jurídicos ameaçados, em atendimento ao princípio da proibição de excesso. In casu, entendo que a submissão do paciente a medidas cautelares menos gravosas que o encarceramento é adequada e suficiente para restabelecer ou garantir a ordem pública, assegurar a higidez da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
” (TJMT, HC 606.126/CE)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1020736-10.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S):

DR. ESTEVAR DE ALCANTARA JUNIOR;

DR. TARSO SANTOS LOPES

PACIENTE(S):

ADRIANO RODRIGUES LINS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
ADRIANO RODRIGUES LINS contra
ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (PJe 0002710-88.2020.8.11.0008), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estelionato, em continuidade delitiva – art. 171 c/c 71 do CP - (fls. 162/164-ID 109568473).

Os impetrantes sustentam que: 1)
“a demora exacerbada e injustificada para julgar o pleito de revogação da prisão preventiva configura coação ilegal face à inércia do estado julgador em apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva - excesso de prazo para apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva – protocolizado em 25/10/2021, sem decisão até o presente momento”
;

2) os fundamentos da custódia cautelar não persistem, visto que o paciente encerrou as atividades empresariais e
“seu paradeiro é certo e conhecido”
, a elidir os riscos de reiteração delitiva e fuga
.

Requerem a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 109568458), com documentos (ID 109568458/ID 109568476).

O pedido liminar foi deferido parcialmente pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental, para
substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas
(ID 109896966).

O Juízo singular prestou informações (ID 110879479).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Estelionato em continuidade delitiva, Artigo 171, caput, c/c artigo 71 ambos do Código Penal. – Busca-se a revogação da ordem de prisão preventiva do paciente, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo. – Liminar deferida – Decreto constritivo cautelar carente de fundamentação idônea. – Não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, a gravidade da conduta imputada ao paciente e o risco que de reiteração delitiva não restam comprovados. – Posto que é réu primário sem antecedentes criminais, bem como, possuí residência fixa na cidade de Dumont/SP, razões que levam a crer que o suplicante, ao ser posto em liberdade, não colocara em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. – Sob esse prisma, é entendimento pacífico na jurisprudência que a gravidade abstrata do delito e meras conjecturas e ilações quanto à necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e à repercussão do delito no meio social, desprovidas de qualquer sustentáculo, por si sós, não se mostram suficientes para imposição/manutenção do ergástulo preventivo, e, portanto, tem-se que o decreto constritivo encontra-se desprovido de fundamentação idônea, já que não ocorreu a indicação de qual - quer fato/elemento concreto. – In casu, afigura-se pertinente a substituição da custódia do paciente por outras cautelares diversas da prisão preventiva previstas no art. 319 do CPP, medidas, essas, já determinadas por ocasião da concessão da liminar, por se mostrarem mais prudentes e adequadas ao caso em arrimo. – Pela concessão da ordem constitucional vindicada, confirmando-se a liminar deferida, anteriormente, pelo i. Relator, para substituir a constrição cautelar imposta ao paciente Adriano Rodrigues Lins, pelas medidas cautelares alternativas já fixadas pelo i. Relator, advertindo-o acerca da possibilidade de decretação de novo ergástulo processual em caso de descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 112210486)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] Como se vê, o Juízo singular decretou a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Em relação ao primeiro pressuposto, a expressão ordem pública, tendo caráter aberto e sentido indeterminado, tem-se prestado às mais diversas e disparatadas interpretações, como reconhece e aponta a doutrina e a jurisprudência nacional.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional da presunção de inocência. [...]

A mera referência a gravidade abstrata da receptação não se afigura suficiente para sustentar a prisão preventiva, visto que são as circunstâncias fáticas do caso que devem mostrar a necessidade e imprescindibilidade de sua aplicação. [...]

No caso sub judice, o fato de o agente ter simulado os contratos de prestação de serviços mediante ardil não indica que sua conduta foi além da normalidade do tipo penal em comento.

Nesta toada, cito precedente deste e. Tribunal, verbis:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - IMPOSIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM FUNDAMENTO EM MERAS CONJECTURAS - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA. O decreto de prisão não traz qualquer motivação idônea para a prisão, quando apenas faz referência às circunstâncias já elementares do delito, valendo-se de fundamentação abstrata e com genérica regulação da prisão preventiva, além de presunções e conjecturas, evidenciando a ausência de fundamentos para o decreto prisional. Ordem concedida.” (N.U 1010034-10.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018)

Também não há qualquer fundamento concreto para justificar a segregação cautelar com fundamento na aplicação da lei penal.

Não desconsidero que o paciente se mudou do Estado de Mato Grosso. Entretanto, esse fato ocorre antes da representação da prisão preventiva e não fora sopesado pelo juiz da causa para efeitos da constrição cautelar. Além disso, os conceitos de evasão e não localização não se confundem.

Nesse sentido, o c. STJ decidiu:

“ 4. A presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser localizado para citação, não constitui fundamentação válida a autorizar a custódia cautelar, porquanto os conceitos de evasão e não localização não se confundem. 5. A constrição cautelar da liberdade somente é admitida quando restar claro que tal medida é o único meio cabível para proteger os bens jurídicos ameaçados, em atendimento ao princípio da proibição de excesso. In casu, entendo que a submissão do paciente a medidas cautelares menos gravosas que o encarceramento é adequada e suficiente para restabelecer ou garantir a ordem pública, assegurar a higidez da instrução criminal e a aplicação da lei penal.” (HC 606.126/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)

Diante desses fatos, nada obsta a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, por se mostrar, neste momento, suficiente e adequada para atingir a finalidade pretendida pelo ordenamento jurídico vigente, notadamente porque a ação penal ainda não foi instaurada e paciente reside em outro Estado da Federação.”
(ID 109896966)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente
pelas seguintes medidas cautelares
: “
a)

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado; c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações; d) Não se envolver em outro fato ilícito; e) Não fazer uso de substância entorpecente ou bebidas alcoólicas; f) Não manter nenhum tipo de contato, pessoalmente ou por interposta pessoa, inclusive por telefone, redes sociais, ou WhatsApp com as vítimas, testemunhas ou informantes do processo
”,

ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021